Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701551-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANDREI FERNANDO DA SILVA EXECUTADO: BRASIL IMPERIAL DECORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a executada, na pessoa de seu advogado, para pagar voluntariamente o valor atualizado da condenação no montante de R$ 10.918,39 (dez mil, novecentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC c/c penhora via SISBAJUD. P. I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator